Tribunal: TJPA
Processo: 0810815-96.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810815-96.2024.8.14.0040

APELANTE: ADELIA DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810815-96.2024.8.14.0040

APELANTE: ADELIA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE CASALE - PA20673-A, LUAN SILVA DE REZENDE - PA22057-A, MARINA PIRES BRUNASSI - SP458077-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI - PE28467-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada em alegada irregularidade de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de contratação válida e de ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário, ou se subsistem os fundamentos que reconheceram a regularidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), com ciência da parte autora acerca do produto contratado e autorização para saque dos valores.

Inexistem elementos que indiquem fraude ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro de julgamento, o que não autoriza a modificação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:

É legítima a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo necessária a demonstração objetiva de erro de julgamento ou ilegalidade manifesta para a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, VIII; 1.021, §§ 2º e 4º; CDC, art. 6º, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Adélia de Oliveira de Souza contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 133, inciso XI, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco BMG S.A.

Na decisão agravada, restou consignado que o conjunto probatório demonstrou a regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), bem como a ciência da parte autora acerca do produto contratado, restando afastada a alegada fraude na contratação ou ilicitude nos descontos efetuados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco na análise do conjunto probatório, reiterando a tese de inexistência de contratação válida, alegando ilicitude dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e pugnando pela reforma da decisão para o provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 30106592).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se extrai dos autos, a decisão monocrática agravada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes devolvidas no recurso de apelação, examinando detidamente o conjunto probatório e as teses jurídicas suscitadas, concluindo pela regularidade da contratação firmada entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Do exame dos documentos constantes dos autos, verificou-se que a agravante aderiu expressamente ao produto ofertado, havendo autorização para saque dos valores e posterior crédito em conta de sua titularidade, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da contratação ou sequer a ocorrência de fraude.

A decisão agravada também consignou que não há qualquer elemento probatório mínimo que indique a ocorrência de fraude, induzimento em erro ou violação ao dever de informação, tampouco prática abusiva por parte da instituição financeira, sendo legítimos os descontos realizados, diante do comprometimento prévio da margem consignável da agravante com outros empréstimos.

No agravo interno, a recorrente limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo ou apto a infirmar os fundamentos adotados, circunstância que, por si só, não autoriza a modificação do decisum.

Ressalte-se que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, sendo necessário que a parte demonstre, de forma objetiva, erro de julgamento ou violação manifesta a dispositivo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de extinção do processo, pelos seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que eventual embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, caso seja interposto novo agravo interno reiterando questões já decididas ou manifestamente inadmissíveis, também poderá incidir a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026